Tribunal: TJSP
Processo: 2108776-65.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios no aresto, que enfrentou todas as teses postas no recurso. Caráter infringente do recurso, estranho à sua função meramente integrativa do julgado. Prequestionamento. Embargos rejeitados.